Tribunal: STF
Processo: RHC 264863
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marlon Davis Lacerda Parreiras, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.009.186/MG (docs. 51 e 52).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado, pela prática do crime tipificado no art. 333, caput [corrupção ativa], do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa [...]” (doc. 33).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Com a devida vênia, esta Defesa entende que não há que se falar em reexame do conjunto fático-probatório, uma vez que a controvérsia apresentada envolve apenas questões de direito, qual: se é possível manter condenação decorrente de interceptação telefônica realizada, exclusivamente, em razão de denúncia anônima recebida pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro de Belo Horizonte.



    Assim, a análise da questão trazida a este E. Tribunal não demanda qualquer revolvimento fático-probatório, eis que desnecessário analisar o conjunto probatório dos autos para se concluir pela absoluta ilegalidade da medida que afastou o sigilo telefônico do paciente.



    A interceptação telefônica, por constituir medida excepcional de restrição a direito fundamental, exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.296/1996, notadamente a existência de indícios razoáveis de autoria delitiva (art. 2º, I, Lei 9.296/1996) e a demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, o que, in casu, não ocorreu. Depreende-se da leitura dos autos que a atuação dos policiais limitou-se a realizar diligências baseadas apenas em informação anônima, conforme trechos extraídos do acórdão (e-STJ fls. 579-580): [...].



    No presente caso, as diligências que antecederam a interceptação consistiram em consultas superficiais a bancos de dados públicos, a partir de nomes e CPFs fornecidos por supostos “informantes” anônimos, o que resultou na coleta de endereços, registros de veículos e Folhas de Antecedentes Criminais.



    Convém mencionar que a análise de suposta incompatibilidade patrimonial de alguns servidores com seus rendimentos desconsiderou as diferentes estruturas salariais e vantagens pessoais dos ocupantes da função de oficial de justiça. Além disso, a inclusão de profissionais autônomos entre os alvos demonstrou a ausência de critérios objetivos na seleção dos investigados (e-STJ fl. 581).



    [...]



    Com efeito, observa-se que houve apenas meras informações apócrifas, sem uma investigação prévia efetiva e lastreada de indícios concretos até o deferimento das interceptações dos números pertencentes aos acusados.



    Desse modo, resta evidente que todos os elementos informativos obtidos na investigação, os quais embasaram a interceptação telefônica, estão viciados, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, meras denúncias anônimas, isoladamente, não são suficientes para admitir a realização da medida invasiva. (doc. 61, pp. 5-8).  



    Ao final, requer:  



    [...] [o] provimento do recurso ordinário, com a concessão da ordem habeas corpus, reformando-se a decisão vergastada, para que seja reconhecida a ilegalidade da interceptação telefônica, bem como das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do paciente. (doc. 61, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A Constituição Federal estabeleceu, no seu rol de direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ressalvou, contudo, quanto às comunicações telefônicas, que, nos casos de investigação criminal ou de instrução processual penal, essa garantia constitucional poderá ser mitigada por ordem judicial.  



    Posteriormente, na Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou-se que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça.  



    Estabeleceu-se, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.  



    Assim, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, e § 2º-A, I, do Código Penal combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade da interceptação telefônica e de suas sucessivas renovações. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça. Estabeleceu, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). 5. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.543 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025– grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que “[...] a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados” (HC 152.182 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO FISCAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.633 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Relatora, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 141.157 AgR/PE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROPULSOR DA INVESTIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de instauração de investigação criminal a partir de denúncia anônima, desde que corroborada por diligências preliminares que evidenciem a verossimilhança das informações. 2. No caso, ficou comprovado que, após o recebimento da notícia de crime, foram adotadas diligências pela Polícia Civil, culminando na instauração de inquérito policial e no posterior deferimento judicial de interceptações telefônicas, mediante decisão fundamentada. 3. A decisão judicial que autorizou as interceptações indicou de forma expressa os elementos informativos que justificaram a medida, como o crescimento patrimonial incompatível com o cargo exercido pelos investigados, a existência de decisões condenatórias anteriores e a indicação nominal dos suspeitos. 4. Não há nulidade a ser reconhecida quando a interceptação telefônica é deferida de forma motivada, precedida de investigação preliminar e demonstrada sua indispensabilidade diante da gravidade e natureza dos delitos apurados, inexistindo medidas menos gravosas aptas a atingir os objetivos da persecução penal. 5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à licitude da prova demandaria reexame fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 51, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em harmonia com a referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso, para a denúncia anônima, houve diligências policiais preliminares, e, com relação à decretação de interceptação telefônica, verifica-se que ela se mostrou medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Além do mais, ressalto a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame de fatos e provas. 



    Nesse sentido:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA, EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA, QUANDO NECESSÁRIA, COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, À APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). II – Afastar os fundamentos constantes do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. III – O fundamento relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, constante da decisão agravada, não foi impugnado neste agravo regimental. IV – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023). V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 243.753 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095 AgR/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator